Tribunal: TJPA
Processo: 0813354-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813354-28.2024.8.14.0301

APELANTE: ERIKA DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
APROVAÇÃO NO
CADASTRO DE RESERVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS PARA A FUNÇÃO/POLO PLEITEADOS.
NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS

RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1- Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança,
a ausência de direito líquido e certo, hábil a subsidiar a ação mandamental.

II-Questão em discussão

2-
A questão em análise consiste em verificar se a apelante, aprovada em cadastro de reserva em concurso público, possui direito subjetivo à nomeação, em razão de alegada preterição.

III- Razões de decidir

3-
Não se pode olvidar que o surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações ou demais hipóteses de extinção do vínculo de servidores com a Administração Pública, não configura, por si só, motivo suficiente para o preenchimento dessas vagas por candidatos aprovados no cadastro de reserva.

4-
Em que pese as alegações da Apelante,
não restou comprovado a existência de cargos efetivos vagos para o cargo/polo pleiteado nem que a contratação de temporários ocorreu no cargo pleiteado pela Apelante, bem como,
não há
demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados para suprir necessidade permanente de pessoal,
conforme bem observado na sentença recorrida e no parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça.

IV-Dispositivo

5-
Apelação conhecida e não provida.

____________________

Jurisprudência relevante citada: STF.RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 ; STJ - AgInt no RMS: 61900 MG 2019/0287676-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00018068920238172920, Relator: JOSE SEVERINO BARBOSA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2); TJ-MT - MSCIV: 10068561420228110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/03/2023 ; STJ. AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016; TJPA. Processo nº 0007184-48.2017.8.14.0130. 2ª Turma de Direito Público. Rel.Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Julgado em 30/09/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0813354-28.2024.8.14.0301)

interposta por
ÉRIKA DOS SANTOS MIRANDA
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Assim, a ausência de direito líquido e certo, hábil a subsidiar o mandamus, é manifesta a necessidade de sua extinção terminativa.

Diante das razões expostas, este juízo denega a segurança, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, extinguindo-se o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

(...)"

Em razões recursais, a Apelante afirma que foi aprovada
no cadastro de reserva na posição 277º com o intuito de ocupar as vagas ofertadas no concurso público Edital 002/2020-PMB/SEMEC para cargo efetivo de Professor Licenciado pleno – magistério 04: Pedagogia – Magistério para educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, com área de atuação Educação infantil.

Afirma que embora aprovada fora das vagas, a Administração Pública tem 273 (duzentos e setenta e três) cargos vacantes supervenientes a abertura do certame e contrata e renova temporários para ocupar as mesmas funções dos aprovados no cadastro de reserva, pelo que alega preterição e a necessidades de convocar os aprovados no cadastro de reserva, para ocupar os cargos vacantes supervenientes a abertura do certame.

Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo com a rforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO

RECURSO
, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se a apelante, aprovada em cadastro de reserva em concurso público, possui direito subjetivo à nomeação, em razão de alegada preterição.

Verifica-se que a Apelante participou do concurso público nº 002/2020 da Prefeitura Municipal de Belém-PA, para provimento do cargo de
Licenciado pleno – magistério 04: Pedagogia
, sendo aprovada em 277º lugar. Entretanto, o Edital previu apenas 123 vagas para o referido cargo.

Em regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF.RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Não se pode olvidar que o surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações ou demais hipóteses de extinção do vínculo de servidores com a Administração Pública, não configura, por si só, motivo suficiente para o preenchimento dessas vagas por candidatos aprovados no cadastro de reserva. Nesse sentido, transcreve-se precedentes do STJ e de Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. OFICIAL DE JUSTIÇA . NOMEAÇÃO.
CANDIDATA APROVADA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVA VAGA DECORRENTE DE APOSENTADORIA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e denegou a segurança, ao entendimento de que "o candidato que participa de concurso para formação de quadro de reserva, não havendo, no edital, indicação de número de vagas para preenchimento imediato, não tem, a princípio, direito subjetivo à nomeação e posse, mas mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo se demonstrada violação na ordem de convocação ou a contratação irregular de servidores". 3. (...) 5. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. 6. No caos em exame, a documentação trazida pela Agravante junto com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 7.
A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da Parte impetrante, o que não ocorreu na espécie
. 8. Conforme jurisprudência desta Corte, "a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos" (AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 16/02/2018). 9 .Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 61900 MG 2019/0287676-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024-grifei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VACANÂNCIA DECORRENTE DE EXONERAÇÃO E APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DAS VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 –A questão posta em lide recursal diz respeito a suposto direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas que, diante de aposentadoria e exoneração de servidores públicos, passou a ocupar posição dentro das vagas ofertadas no edital. 2 .Segundo narra a parte recorrente, em sua apelação, “durante a vigência do concurso, ocorreram 03 (três) vacâncias (duas exonerações e uma aposentadoria),alcançado a posição da demandante (2ª classificável no cadastro de reservas), fazendo com que a mera expectativa de direito se convolasse em direito concreto, subjetivo, à nomeação, posse e exercício.”. 3.
O candidato aprovado fora do número de vagas, em regra, não tem direito subjetivo à nomeação, mesmo que surjam ou sejam criadas vagas durante o prazo de validade do concurso . Trata-se de mera expectativa de direito. 4.O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações ou demais hipóteses de extinção do vínculo de servidores com a Administração Pública, não configura motivo suficiente para o preenchimento dessas vagas por candidatos aprovados no último certame, tendo em vista que, nestes casos, a reposição dos cargos está dentro do juízo de discricionariedade do gestor público.
5 . Precedentes desta Egrégia Câmara Regional. 6 - Recurso desprovido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,ACORDAMos Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Caruaru, data da assinatura eletrônica. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador Relator P09

(TJ-PE - Apelação Cível: 00018068920238172920, Relator: JOSE SEVERINO BARBOSA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO –
CADASTRO DE RESERVA
– CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR –
REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Assim,
a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação
; 2)
contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS nº 34062) . A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública
” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23) .
O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração. A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração
(STF, SL nº 786/Al)

(TJ-MT - MSCIV: 10068561420228110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/03/2023-grifei)

Quanto aos servidores temporários, deve ser registrado que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição na ordem de classificação. Os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Neste sentido decidiu o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.1.

Esta Corte tem firmado o entendimento de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso -

por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Precedentes do STJ” (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.

A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.

É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016).

Os documentos juntados aos autos, contendo a relação de professores temporários não comprovam a existência de cargo de provimento efetivo vago para o cargo pretendido pelo apelante.

Não há comprovação de desistência de candidato convocado que alcance a sua colocação. Deste modo, as contratações temporárias só poderiam ser consideradas como preterição, na hipótese de comprovação da existência de cargo vago (sendo o mesmo cargo, mesma lotação) e contratação nessas mesmas especificações.

Neste sentido foi decidido em caso similar, contendo semelhante pleito de nomeação ao cargo ora pretendido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS ELENCADAS NO BOJO DO RE N.º 837311/STF, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Por outro lado,
embora o recorrente alegue a existência de contratação temporária, não trouxe aos autos nenhuma demonstração da referida ilegalidade, eis que a simples contratação temporária, bem como a designação de servidores efetivos para assumir função, como ocorre no caso concreto por si só, não é suficiente, porquanto há necessidade de que tenha preterição comprovada dos concursados, ou seja, de que exista cargos efetivos vagos sem o devido preenchimento
,(...)

(TJPA. Processo nº 0007184-48.2017.8.14.0130. 2ª Turma de Direito Público. Rel.Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Julgado em 30/09/2019-grifei).

Deste modo, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026